Tribunal: TJES
Processo: 5002441-81.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002441-81.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros
RECORRIDO: SILVIA CAMPOS NERY CABRAL e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a procedência do pedido de danos materiais e indenização por danos morais, porém reduzindo este último para o valor de R$ 4.000,00,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato que, como bem assinalado pelo douto Juízo "a quo": "
A parte autora apresenta números de protocolos de contatos realizados junto as requeridas (ID - 451681 - página 03), contudo, estas não apresentaram as respectivas gravações, que demonstrariam o teor da conversação, presumindo-se, portanto, que os atendimentos ocorreram na forma relatada na inicial. Não houve, ainda, pelas requeridas, comprovação que os protocolos apresentados não sejam aqueles emitidos para seus atendimentos. A parte autora comprova a contratação do seguro (ID - 451688), havendo cobertura pra danos materiais acidentais, não estando demonstrada a ocorrência de qualquer causa de exclusão de cobertura pelos requeridos. Portanto, entendo que as requeridas foram omissas em realizarem a abertura do sinistro para regular a cobertura dos danos acidentais do aparelho de telefonia da parte autora, devendo, portanto, indenizá-la. A parte autora apresenta números de protocolos de contatos realizados junto as requeridas (ID - 451681 - página 03), contudo, estas não apresentaram as respectivas gravações, que demonstrariam o teor da conversação, presumindo-se, portanto, que os atendimentos ocorreram na forma relatada na inicial. Não houve, ainda, pelas requeridas, comprovação que os protocolos apresentados não sejam aqueles emitidos para seus atendimentos. A parte autora comprova a contratação do seguro (ID - 451688), havendo cobertura pra danos materiais acidentais, não estando demonstrada a ocorrência de qualquer causa de exclusão de cobertura pelos requeridos. Portanto, entendo que as requeridas foram omissas em realizarem a abertura do sinistro para regular a cobertura dos danos acidentais do aparelho de telefonia da parte autora, devendo, portanto, indenizá-la.".

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser parcialmente reformada, para afastar a condenação por danos morais, nos termos da ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SINISTRO E NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que a parte autora alega que contratou seguro para seu aparelho de celular e que, após a ocorrência de sinistro (danos acidentais), teve a cobertura negada.

2. A sentença de origem condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento dos valores de R$ 1.848,99, a título de reposição do valor do aparelho alvo do sinistro, e R$ 15.000,00, a título de indenização por dano moral.

3. Todavia, analisando cuidadosamente o conteúdo dos autos, notadamente em função da arguição da falta de nexo de causalidade levantada pela recorrente TELEFÔNICA, verifico que a parte autora não produziu nenhuma prova do dano havido no aparelho, restringindo-se a tecer meras alegações a esse respeito. Com efeito, em que pese a juntada do contrato de seguro (Id. 319125), inexiste prova do alegado sinistro ensejador do dever de indenizar. Ora, em se tratando de sinistro de quebra acidental do aparelho, esperava-se que constasse nos autos, no mínimo, fotografias do aparelho quebrado e/ou laudo de uma assistência técnica, que permitissem deduzir não somente os danos, como também, que se tratava do mesmo aparelho objeto do seguro, o que não ocorreu.

4. Frise-se que a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).

5. No tocante ao dano moral, mesmo que os fatos fossem incontroversos, a situação narrada não passaria de mero inadimplemento contratual, insuscetível de causar abalo aos direitos da personalidade. Nesse sentido:

EMENTA: SEGURO DE APARELHO CELULAR - SINISTRO - RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO". "O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável". (TJ-SP - APL: 10391122620188260002 SP 1039112-26.2018.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/01/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2019)

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ROUBO DE APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Contrato de seguro. Roubo de aparelho celular. No caso, após a ocorrência do sinistro, a empresa recorrida negou a sua cobertura, sob o argumento de ausência de pagamento do valor da franquia e exigência do envio de documentações, o que mesmo após entregue, não lhe foi efetuado o pagamento da indenização. 3 - Dano moral. Conforme pode ser analisado, resta demonstrado que de fato o valor da franquia não foi pago pelo beneficiário (ID n. 4644975). Assim, mesmo que a parte recorrente tenha suportado aborrecimentos na relação com a seguradora, não há, neste caso, indicação de violação a qualquer dos atributos da personalidade. Sem demonstração de que a dignidade do consumidor foi atingida, ou que teve prejuízos que ultrapassassem a esfera do mero dissabor, não há que se falar em indenização por danos morais. Portanto, a reparação se limita à indenização do sinistro, já fixada em sentença. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido e não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 07037843620188070003 DF 0703784-36.2018.8.07.0003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/08/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6
.
Em face dessas considerações,
dou provimento aos recursos
, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais.

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.